Tribunal: TJDFT
Processo: 0742912-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO. FATO GERADOR DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, no qual se discutiu a submissão de crédito ao plano de recuperação judicial, com alegação de omissão quanto à preclusão da matéria e à definição do fato gerador do crédito.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à preclusão da discussão sobre a submissão do crédito ao plano de recuperação judicial e à definição do fato gerador do crédito exequendo.
III. Razões de decidir.
3. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
3.1. Não configurada a preclusão da matéria relativa à submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial, pois houve posterior conflito de competência no STJ, no qual se reconheceu a competência do Juízo da Recuperação para decidir sobre créditos com fato gerador anterior à sua abertura.
3.2. A decisão do STJ consignou que o crédito possui natureza concursal e que a execução individual poderia prosseguir após o trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação judicial.
3.3. A retomada da execução individual somente ocorreu após o trânsito em julgado da recuperação, afastando-se a alegação de omissão quanto à preclusão.
3.4. O fato gerador do crédito é o vencimento das duplicatas, ocorrido em 2007, e não o trânsito em julgado da ação de cobrança, que possui natureza meramente declaratória, conforme entendimento firmado pelo STJ no conflito de competência.
3.5. Argumentos apresentados nos embargos de declaração, que não foram suscitados na origem nem nas contrarrazões recursais, configuram inovação recursal, sendo incabível sua análise nesta via estreita.
3.6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
3.7. Inviável a aplicação de multa por litigância de má-fé, por ausência de demonstração de dolo ou prejuízo processual, não se verificando conduta temerária ou desleal por parte do embargante.
IV. Dispositivo.
4. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “Inviável o acolhimento de embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, sendo incabível a rediscussão da matéria já decidida ou a inovação recursal por meio da via integrativa.”
__________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022, 1.026, §§ 2o e 3o.